Tribunal: TJMT
Processo: 1006548-06.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006548-06.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANILDES ALVES SILVA - CPF: 019.233.371-22 (EMBARGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE MELO DOS SANTOS - CPF: 055.088.441-63 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatadas as omissões apontadas, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à Apelação interposta pelos ora embargados
, para determinar o pagamento do valor correspondente ao segundo contrato de seguro
e distribuir proporcionalmente entre os litigantes o ônus a sucumbência.

A recorrente aponta omissão no aresto em relação à incidência de juros e correção monetária, bem como em relação à verba honorária
, afirmando que deve ser calculada sobre a condenação
.

Aduz que há omissão no que tange à necessidade de abatimento dos prêmios devidos em razão do contratante não ter realizado o pagamento.

Em contrarrazões, os embargados alegam que houve inovação recursal e que os Embargos são protelatórios, devendo o recorrente ser condenado por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado assim ficou consignado:

“
Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente, com a condenação dos ora apelantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O primeiro seguro (apólice n. 0222296) foi realizado em 9-6-2005 na quantia de R$80.000,00; o segundo (apólice n. 855255), em 5-10-2010, no montante de R$20.000,00.

Em 11-1-2011, pouco mais de 3 meses da data desse último contrato, o segurado (Gilson) faleceu.

Com isso a família tentou receber referidas indenizações, mas nunca obteve resposta. Só em maio de 2017, em novo contato com a Seguradora (atendimento n. 18144377), foi informada de que no sistema da empresa não constava nenhum pedido de pagamento.

Em contestação, a apelada alega que a primeira apólice tinha vigência de apenas 3 meses, por isso não podia ser paga, e que a segunda foi assinada em 5-12-2010, também com vigência de 3 meses, e só foi inserida no sistema em 20-1-2011, após a morte do segurado, o que igualmente afastaria o dever de indenizar.

A meu ver, é inaceitável a Corretora, agindo em nome da Seguradora, celebrar o Contrato de Seguro de Veículo e afirmar textualmente que entra em vigor a partir de determinada hora, porém no intervalo de 20 a 30 dias, tempo suficiente para o seu processamento, acontece o acidente e a indenização não é paga sob o argumento de que “não foi processado” ou de que “teria o direito de recusar a contratação”. Óbvio que isso é abusivo.

Se a parte não tivesse falecido, a cobrança estaria sendo feita até hoje. Como o óbito ocorreu antes da entrega da via do Contrato, a Seguradora argui que não foi realizado pois ainda estava analisando a proposta.

Essa situação reprovável é corriqueira há muitos anos. A pessoa compra o veículo, faz a proposta e lhe é garantido que o seguro já está vigente,
contudo
na via judicial a Seguradora diz que ainda o estava providenciando e que não há cobertura visto que o segurado morreu antes da formalização da avença.

Pelo exposto, divirjo da relatora para dar parcial provimento ao Recurso com amparo no segundo Contrato e distribuir proporcionalmente entre os litigantes o ônus
da
sucumbência.

É como voto.
”

Constata-se que o aresto foi omisso em relação à incidência dos juros e correção monetária
sobre
a indenização
a ser pag
a, motivo pelo qual passo a suprir o vício
.

Nos co
ntratos
de
seguro
regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo
pagamento
e os juros de mora
desde
a citação.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE - DPVAT. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Para efeitos do artigo 543-C do CPC: 1.1. Em ação de cobrança objetivando indenização decorrente de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT, os juros de mora são devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida.

2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.120.615/PR, relator Ministro
Luis
Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/10/2009,
DJe
de 26/11/2009.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual
. P
recedentes
.

2.
Conforme disposto na súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (súmula 632, segunda seção, julgado em 08/05/19, DJE 13/05/19)".

3. A jurisprudência desta corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". precedentes.

4. Embargos de Declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos
.
(STJ, EDCL NO AGINT NO ARESP N. 1.508.274/ES, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 9/5/2022, DJE DE 13/6/2022.)
”

Em relação

a
verba honorária
,
como
os autores/embargados pleitearam o pagamento da indenização relativa a dois contratos, sendo o primeiro de maior valor, mas foi deferido apenas o segundo
,
a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação atualizado, com fundamento no art. 85, §2o
, devendo cada parte arcar com 50%, conforme já definido parcialmente
.

No que tange ao pedido de abatimento dos prêmios devidos em razão do contratante não ter realizado o pagamento por força do seu óbito, n
ão
ser
á
conhecido, pois se trata de inovação recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que contraria os princípios do devido processo legal, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS RELATIVOS À CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.PLEITO DE RESTRIÇÃO PROCESSUAL ABSOLUTA PARA QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE APRESENTAR OS
DOCUMENTOS SOLICITADOS EM MOMENTO FUTURO. TEMÁTICA QUE NÃO FOI ABORDADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(...)
Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 3. "A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório" (REsp 1666108/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
25/03/2021) 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão ora agravada e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1690744 SC 2020/0087184-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2022)

Assim, pelo exposto,
dou parcial provimento aos
Aclaratórios
para suprir a omissão, determinando
que a parte dispositiva desta decisão passe a integrar o aresto da Apelação:

“- N
as ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora
incidem
a partir da data da citação da seguradora e
a
correção monetária

a partir da contratação até o efetivo pagamento (súmula 632
-STJ).

- A verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação atualizado, com fundamento no art. 85, §2o, devendo cada parte arcar com 50% diante da sucumbência recíproca.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024